Tribunal: TJSP
Processo: 0000492-60.2025.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação. CDC. "Golpe do falso emprego". Autora que realizou transferências de valores a pedido de terceiro com promessa de engajamento e aferição de remuneração perante a plataforma "Youtube". Transferências realizadas de forma espontânea. Inexistência de defeito na prestação dos serviços ofertados pela ré. Culpa exclusiva da autora pelos prejuízos narrados. Ausência de cautela ao atender às

Ementa:
Apelação. CDC. "Golpe do falso emprego". Autora que realizou transferências de valores a pedido de terceiro com promessa de engajamento e aferição de remuneração perante a plataforma "Youtube". Transferências realizadas de forma espontânea. Inexistência de defeito na prestação dos serviços ofertados pela ré. Culpa exclusiva da autora pelos prejuízos narrados. Ausência de cautela ao atender às solicitações dos falsários. Excludente de responsabilidade configurada. Art. 14, § 3o, II, do CDC. Improcedência mantida. Precedentes. Apelo, da parte autora, improvido.